Tribunal: STF
Processo: HC 77682
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-10-22
Data de publicação: 1998-10-22

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Regime inicial de cumprimento da pena, em
se tratando de crime de roubo qualificado (Código Penal, art. 157, §
2º, incisos I e II). 3. Hipótese em que o réu, ora paciente, foi
condenado a pena de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão. Por
infringir o art. 157, §  2º, incisos I e II, do Código Penal. A
sentença considerou o réu como primário e de bons antecedentes. 4. De
acordo com o § 2º do art. 33 do Código Penal, a determinação do regime
inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios
previstos no art. 59 do mesmo diploma legal, ou seja, com verificação
das circunstâncias judiciais. 5. Embora o roubo qualificado, por sua
natureza, constitua efetivamente delito grave, essa circunstância, por
si só, não é suficiente para, em todos os casos, estabelecer-se o
regime inicial fechado para o cumprimento da pena, se esta é fixada em
menos de oito anos de reclusão e as circunstâncias judiciais (Código
Penal, art. 59) não são desfavoráveis  ao réu. 6. Hábeas Corpus
deferido para que, na espécie em exame, o regime inicial de cumprimento
da pena seja o semi-aberto.